Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

2. Incabível a alegação de nulidade da intimação realizada via sistema, visto que durante todo o trâmite processual o exequente/apelante atendeu aos comandos judiciais mediante este meio de intimação.

3. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito, após sua regular intimação, gera o indeferimento da petição inicial e consequentemente a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.